Tribunal: STF
Processo: RE 1359338
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO — INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ATIVIDADES DE EMISSÃO, CONCESSÃO, ALTERAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE AVAL, FIANÇA, ANUÊNCIA E CONGÊNERES, PRESTADA POR ESTABELECIMENTO BANCÁRIO — ATIVIDADES QUE MATERIALIZAM COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DO QUAL SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (0 BANCO DEVE SATISFAZER O CRÉDITO SE SEU CLIENTE, QUE O ASSUMIU PERANTE TERCEIRO, NÃO EFETUAR 0 PAGAMENTO DEVIDO) — INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N°13.701/03 JÁ RECONHECIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP — AUSÊNCIA DE OFENSA Á CONSTITUIÇÃO — HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR REDUZIDO FACE AOS PARÂMETROS DO ART. 20, § 301 CPC — ELEVAÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA — NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO CONTRIBUINTE E DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA, DA MUNICIPALIDADE, PARA ELEVAR 0 VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 25.000,00. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tanto o aval, como a fiança (e operações congêneres) se constituem por contrato firmado pelo banco (que garante o pagamento de certa obrigação), mediante remuneração fixada pelo estabelecimento bancário. O objetivo do contrato é garantir ao credor do cliente do banco, que contrata o aval ou fiança, o pagamento de outra - obrigação, que vincula o citado cliente e terceiro (beneficiário). Assim, cuida-se de verdadeira prestação de serviço. O banco assume, portanto, obrigação de fazer: efetuar pagamento do crédito caso o devedor originário (seu cliente e contratante) não satisfaça a obrigação que ele próprio assumiu contratando com terceiro. o Não se cuidando de operação de crédito, mas de garantia, está isenta de IOF (competência da União). A lei atacada pelo banco recorrente, portanto, não viola a competência tributária da União Federal. Assim, não merece reforma a r. decisão atacada no que toca aos argumentos postos nas razões de apelação do banco autor da ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente